Tribunal: TJES
Processo: 5006720-94.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006720-94.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEI VIANA COSTA
RECORRIDO: DORANEUSA RAMOS BRAVIN
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FURTO DE VEÍCULO SEMI-REBOQUE. CONDUTA ILÍCITA NÃO IDENTIFICADA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTOR QUE ALEGA SER PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO EM COMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUE CORROBORE O ALEGADO. PROVAS INSUFICIENTES A DEMONSTRAR A PROPRIEDADE DO DEMANDANTE SOBRE O BEM.
A FRAGILIDADE PROBATÓRIA DOS DOCUMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS PELO REQUERENTE, POR SI SÓ, NÃO REVELAM A DINÂMICA DOS ACONTECIMENTOS
. ILICITUDE NÃO VERIFICADA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO A FIM DE RESPONSABILIZAR A RECORRIDA. AUTOR NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 373, INCISO I, CPC/15). DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186 E 927, AMBOS DO CC/02. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL ANTE A NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELA REQUERIDA. TITULARIDADE DO BEM PERTENCENTE A TERCEIRO ALHEIO À LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DO AUTOR/RECORRENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À SUPOSTA AUTORIA DELITIVA IMPUTADA À PARTE RECORRIDA. AUSENTES OS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)